Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. 13 HORAS. PROBLEMAS TÉCNICOS COM A AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS.
1. Trata-se de recurso interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a empresa aérea ao pagamento de R$ 180,00 (reais), a título de danos materiais.
2. Em suas razões, os recorrentes narram que o voo foi cancelado sem nenhum aviso prévio, que só ficaram sabendo do cancelamento quando já estavam no aeroporto, que o voo remarcado gerou um atraso de quase 13 horas em relação ao originariamente contratado e não receberam nenhum tipo de assistência material (hotel, alimentação). Requerem a condenação da empresa recorrida, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária, que ora defiro, uma vez que os documentos juntados corroboram para a declaração de hipossuficiência. Contrarrazões não foram apresentadas.
4. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
5. Conforme relato na inicial, os autores realizaram a compra de pacote de férias (hotel e voos) para o período de 24/10/22 a 29/10/22. Aduzem que, na volta, ao chegarem ao aeroporto do Rio de Janeiro foram informados que o voo para Brasília havia sido cancelado. Afirmam que a ré não forneceu atendimento adequado, fazendo com que os autores, que estavam acompanhados de criança de colo, ficassem totalmente desassistidos. Em contestação, a companhia aérea alegou que o voo adquirido pelos autores/recorrentes sofreu cancelamento em razão de reestruturação da malha aérea e que notificou previamente os passageiros, agindo em estrito cumprimento do dever legal.
6. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade da empresa recorrente diante da situação experimentada pelos recorridos.
7. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
8. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 13 horas e os passageiros alegam que não receberam qualquer auxílio de alimentação e hospedagem. Nesse ponto, destaca-se que conforme art. 27, III, da Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, o atraso de voo por prazo superior a 4 (duas) horas impõe a obrigação de prestar assistência material, a qual compreende serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta, que não foi comprovado pela companhia aérea. Ademais, destaca-se que não houve prova quanto aviso prévio de alteração do voo, visto que a empresa alega ter enviado comunicação para destinatário com nome e e-mail diferente dos autores/recorrentes.
9. Nesse contexto, caberia à empresa recorrida a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não restou demonstrado nesses autos. Assim, o cancelamento de voo, que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino, aliada a ausência de assistência material configura falha na prestação de serviços e enseja o dever de indenizar o consumidor. Portanto, a sentença deve ser reformada quanto ao reconhecimento da ocorrência do dano moral.

10. Com relação ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos autores, a título de danos morais, é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
11. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada somente para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que deverá ser corrigido desde a fixação, com incidência de juros a partir da citação (Súmula 362 do STJ).

13. Sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido e contrarrazões.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.